Tribunal: TJDFT
Processo: 0717094-81.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717094-81.2019.8.07.0001 RECORRENTE: WELLINGTON DE QUEIROZ RECORRIDO: ALDO ISBELO DE MORAIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CAPÍTULO DA SENTENÇA FAVORÁVEL AO APELANTE. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. SENTENÇA ADSTRITA AO PEDIDO E À CAUSA DE PEDIR. JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADO. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. ENDOSSO. LEGITIMIDADE ATIVA DO PORTADOR. PROTESTO DO TÍTULO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. PROVA DE FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO. ÔNUS DO RÉU. PAGAMENTO PARCIAL APÓS EMISSÃO DO TÍTULO. ABATIMENTO NO VALOR DO DÉBITO. I. Não se conhece da apelação, por falta de interesse recursal, na parte em que impugna capítulo da sentença favorável ao apelante, consoante a inteligência do artigo 996 do Código de Processo Civil. II. Não se considera extra petita sentença que, em consonância com o princípio da adstrição consagrado nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, julga a ação monitória à luz da causa de pedir e do pedido deduzidos na petição inicial. III. É parte legítima para a ação monitória portador a quem o cheque foi transferido por endosso na forma dos artigos 17 a 19 da Lei 7.357/1985. IV. O protesto previsto no artigo 202, inciso III, do Código Civil, interrompe a prescrição da pretensão monitória fundada em cheque que perdeu a sua aptidão executiva. V. Evidenciada a higidez jurídica do cheque, cabe ao demandado, mediante embargos à ação monitória, comprovar algum fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor. VI. Pagamento parcial depois da emissão do cheque deve ser abatido do débito. VII. Recurso conhecido em parte e provido parcialmente. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, c/c o 1.025, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 884 e 940, ambos do Código Civil, porquanto mesmo reconhecendo a existência de pagamento parcial da dívida, determinando-se abatimento da quantia, o colegiado deixou de se manifestar acerca da tese de repetição de indébito agitada nas razões recursais; c) artigos 141 e 492, ambos do CPC, sob o fundamento de que se trata de julgamento extra petita, uma vez que o acórdão teria lastro em causa de pedir não suscitada pelas partes; d) artigo 19, da Lei 8.088/1990, defendendo a ilegitimidade do ora recorrido para figurar no polo ativo da presente demanda, porquanto o cheque que aparelha a monitória teria sido emitido em favor da esposa do ora recorrido e não há “endosso capaz de atestar a circulação do título cambiário”; e) artigos 104, inciso III, 202, inciso III, 166, inciso IV, todos do CC, e 700, do CPC, argumentando que a pretensão monitória estaria fulminada pela prescrição, uma vez que o protesto extraído seria irregular, razão pela qual não poderia ser considerado como marco interruptivo do prazo prescricional para o ajuizamento da ação monitória; f) artigos 1o, da Lei 9.492/1997, 405, 406, 408, 412, e 1.013, § 3o, inciso IV, todos do CPC, pois, segundo verbera, o ora recorrido não comprovou os fatos constitutivos do seu direito; g) artigos 127, 186 e 927, todos do Código Civil, reclamando indenização por danos morais advindos da ofensa perpetrada à sua honra e imagem em razão do protesto indevido levado a efeito pelo ora recorrido. Ao final, pede que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado WELLINGTON DE QUEIRÓZ, OAB/DF 10.860 (ID. 41774252 - Pág. 36). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido em relação à suposta afronta aos artigos 104, inciso III, 202, inciso III, 166, inciso IV, todos do CC, e 700, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente quanto à impossibilidade de que protesto irregular interrompa o prazo prescricional para o ajuizamento da ação monitória, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Determino que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas em nome do advogado WELLINGTON DE QUEIRÓZ, OAB/DF 10.860 (ID. 17073610). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A029